Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-31.2024.8.11.0029
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000740-31.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WOLNEY CORDEIRO DE MOURA - CPF: 732.578.181-49 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, é o caso de indeferir o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e manter a sentença que indeferiu a petição inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Wolney Cordeiro de Moura.

Ação
: Revisional de Contrato, que o apelante em desfavor de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Sentença
(Id. 248910683):
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 290 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de documento que comprovem a hipossuficiência do autor ou do recolhimento das custas de ingresso por parte deste.

Apelação
(Id. 248910685):
Nas razões do recurso, o apelante postula pela concessão dos benefícios da justiça gratuita ao argumento de que não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Aduz que reter o direito à justiça de uma pessoa com insuficiência de recursos é inadmissível, e que estão cerceando o direito do autor, pois claramente necessita da referida gratuidade, por não possui um bom poder econômico, sendo hipossuficiente.

Afirma que a não concessão da gratuidade de justiça, compromete a garantia do autor sobre o mínimo existencial e assim prejudica ainda mais sua saúde financeira.

Alega que lhe foi negado o direito ao contraditório e ampla defesa, tendo em vista que foi julgado extinto o processo sem antes verificar se as intimações foram feitas de maneira correta ao patrono do autor, negando a oportunidade do apelante de sanar o vício apontado.

Pugna pelo provimento do recurso, para conceder o benefício de justiça gratuita ao apelante.

Sem
Contrarrazões
(Id. 250080688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação, para conceder ao apelante o benefício da gratuidade da justiça e determinar o regular prosseguimento do feito.

Neste caso, a regra do §2°, do artigo 99, do Código de Processo Civil, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

Nesse contexto, o autor foi intimado por duas vezes para comprovar que preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado, contudo deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (Id. 248910677 e 248910680).

Com efeito, o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

No caso, o recorrente limitou-se a postular pela concessão do benefício sem fazer a necessária comprovação da alegada necessidade, máxime porque deixou de juntar quaisquer documentos e de demonstrar que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade.

Em que pese o autor tenha sido intimado para comprovar que preenche os requisitos para a concessão do benefício, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, razões que afastam a alegação de impossibilidade de arcar com as taxas e custas de distribuição.

Realça-se que, apesar das alegações trazidas nas razões do recurso, a apelante não apresentou documentação comprobatória de eventuais dificuldades financeiras, capazes de demonstrar a hipossuficiência, tampouco a atualidade da necessidade.

Desse modo, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhe seja concedida a assistência judiciária, destinada àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.

Posto isso
, nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024